Tribunal: TJMT
Processo: 1008857-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 100719-13.2019.13.8.11.0003 - Ação Revisional – deferiu o pedido de consignação através de depósito judicial da quantia controversa, R$ 8.984,01(oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e um centavo), com a ressalva de que o referido montante serve tão somente à quitação parcial das obrigações até o limite do valor depositado.
Inconformado, em suas razões alega em síntese, que a parte Agravada ajuizou “Ação Revisional, C/C Pedido de tutela antecipada” em face do Apelante , alegando ter realizado contrato de financiamento, contudo, não conseguiu arcar com as parcelas, razão pela qual requer a revisão do contrato e a consignação dos valores que entende devidos.
Sustenta que não merece guarida o pedido de tutela antecipada, haja vista que os fundamentos trazidos pela parte autora não preenchem os requisitos necessários, elencados no art. 300 do CPC.
Sustenta, que a antecipação de tutela contra o dano está diretamente vinculada ao perigo de ineficácia do provimento jurisdicional ao final. O perigo na demora gera a necessidade de se garantir antecipadamente o direito material afirmado em juízo. Contudo, é indispensável a demonstração no caso concreto da presença dos requisitos supracitados, o que não se verifica nos autos.
No que tange a inversão do ônus da prova, que este poder-se-á operar quando for verossímil a alegação e quando for o consumidor hipossuficiente, analisando-se caso a caso, e que a prova relativa a tais aspectos deve ser produzida pelo parte autora.
Ainda, que a inversão do ônus da prova não se dá tão somente por se entender ser aplicável no caso às normas do CDC, visto que se trata de medida bastante excepcional. Tal pretensão, para ser acolhida, depende de determinados requisitos, como observado acima.
Requer a concessão do efeito suspensivo, no mérito o provimento do presente recurso, declarando o equívoco da decisão agravada.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
De igual forma, não visualizo neste recurso nenhuma razão ou documento que justifique uma decisão contrária.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator